Tribunal: CARF
Processo: 13603.000895/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000895/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.637 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
APLICAR ESTRUTRURAS METÁLICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
VEDADA. CABIMENTO.
As atividades de fabricação e de montagem de telhados e estruturas metálicas
que se agregam ao solo e à obra de construção civil são tidas como
auxiliares/complementares da atividade de construção de imóveis, vedando a
inclusão/permanência da pessoa jurídica no Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/BHE:
A partir da Representação Administrativa da Secretaria da Receita
Previdenciária em Belo Horizonte (fls. 1/2), foi formalizado o presente processo, para
exclusão da interessada do Simples
Na ocasião, foram juntados os seguintes documentos para instrução do
processo: cópia do contrato social e alterações contratuais (fls. 3/9); cópia do contrato
de prestação de serviços por empreitada, celebrado entre a interessada e a contratante,
Viana Informática Ltda. (fls. 10/13); além de cópias de notas fiscais de serviços
prestados (fls. 14/15).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000895/2007-10
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.637 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000895/2007-10

Conforme doc. de fls. 19 a interessada recebeu intimação para apresentar as
notas fiscais de prestação de serviços emitidas a partir de 01/01/2002 e a última
alteração contratual consolidada.
Em atendimento à solicitação, foram juntados os does. de fls. 21/26.
Após analisar a documentação apresentada, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Contagem, por meio do Despacho Decisório DRF/CON n° 665, de fls.
27/31, concluiu pela impossibilidade de a empresa permanecer no Simples, e emitiu o
Ato Declaratório Executivo n° 27, de 4 de junho de 2007 (fls. 32), que exclui a
empresa do sisteme simplificado a partir de 01/01/2002, em razão do exercido de
atividades de prestação... e de atividades de competência privativa da área de
engenharia, em nível superior e em nível médio, uma vez que ambas constituem
hipótese de vedação ao sistema, nos termos do art. 9o, inciso V e § 4o, e inciso XIII, da
Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Cientificada da exclusão em 14/06/2007 (doe. de fls. 35), a contribuinte
apresentou, em 26/06/2006, manifestação de inconformidade (fls. 36/38), com as
alegações a seguir sintetizadas.
Defende que a exclusão padece de fundamento legal, por entender que as
atividades prestadas pela empresa não correspondem àquelas mencionadas no inciso V
do art. 9o da Lei n° 9.317/96, pois

Mencionando o Ato Declaratório Normativo Cosit n° 30, de 14/10/1999,
discorre sobre a impossibilidade de ‘um Ato Declaratório Normativo regulamentar
dispositivo de Lei, conferindo-lhe status de Lei Complementar mormente por extender
uma atividade que é incompatível com sua empresa‘.
Acredita que
O espírito do legislador parece não ter tido a intenção de vedar que empresas como a
recorrente, que, repita-se, tem, na construção civil, ínfima e até acessória da atividade
principal, porque legalmente obrigada a tal, possam se enquadrar nos requisitos da Lei
do Simples.
Conforme demonstrado por documentos, a recorrente não utiliza da construção civil
para auferir renda, pois esta lhe é mínima. E o que pretendeu o legislador, ao instituir
o Simples, foi proibir aos prestadores de serviços, mas somente aqueles que prestam
serviços como atividade principal, a participação no referido regime tributário,
sabendo-se que os percentuais de impostos devidos pelos mesmos haveriam de ser
outros (maiores) e não os reduzidos da Lei em epígrafe.
Caso prevaleça a exclusão, entende que seus efeitos devem vigorar somente a
partir do mês subsequente ao da exclusão, conforme prescreve a regra do art. 15, II, da
citada lei, e não podem retroagir a 01/01/02, como pretende o fisco.
(...)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.637 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000895/2007-10

O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra a sua exclusão
do Simples, a qual foi indeferida pela DRJ/BHE, conforme acórdão n. 02-22.744, de 25 de junho
de 2009 (e-fl. 53), que recebeu a seguinte ementa:

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 63), no qual
reproduz e reafirma suas razões de defesa apresentadas em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Ao final, requer o acolhimento do pedido e, alternativamente, na hipótese de seu
indeferimento, que a exclusão surta efeitos a partir do mês subsequente ao da exclusão, de
conformidade com o art. 15, inciso II, da Lei no 9.317/96.
É o Relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
De acordo com o ADE/DRF-CONTAGEM no 27 (e-fls. 35), o Recorrente foi
excluído do Simples Federal pelo exercício de atividade vedada ao ingresso neste sistema de
tributação simplificado.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.637 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000895/2007-10

Para o exato entendimento da controvérsia em debate, reproduzo a base normativa
em que se enquadra a exclusão do contribuinte do Simples (destaques deste relator):
Lei n° 9.317/96
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I –(...)
(...)
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à construção
de imóveis;
(...)
§ 4o Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V
deste artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo.
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Mais precisamente, o Recorrente foi excluído do Simples Federal por executar
serviços de engenharia e de montagem de escadas e telhados, que foram tidos como
auxiliares/complementares da atividade de construção de imóveis, os quais não permitiriam o
recolhimento de tributos naquele sistema de tributação simplificado.
O Recorrente contesta a exclusão, sustentando, em suma, que a aplicação da regra
legal “se faz frente às empresas que tenham atividades de construção de imóveis como objetivo
principal, ou, ao menos, relevante em comparação ao seu faturamento”, o que não seria o seu
caso, eis que dedica-se preponderantemente à industrialização e comércio de artefatos de ferro e
aço e prestação de serviços de montagens destes artefatos.
Compulsando os autos, entendo não assistir razão ao Recorrente.
Constato que o objetivo social da sociedade é a fabricação e montagem de
estruturas metálicas, informação confirmada pelo próprio Recorrente.
Além disso, as notas fiscais juntadas aos autos também confirmam essa atividade,
pois delas constam, dentre outros, serviços de montagem de estrutura metálica; serviços de
instalação de escada metálica; serviços de montagem de telhado, de auditório, etc;
Assim, claro está que as atividades prestadas estão abrangidas no conceito de
serviços auxiliares/complementares da atividade de construção de imóveis, o que impede o
Recorrente de permanecer no Simples.
A propósito, o seguinte julgado deste CARF:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.637 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000895/2007-10

ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS QUE SE
AGREGAM AO SOLO E À OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ART. 9°,
INCISO V, §4°, DA LEI 9.317/1996.
A atividade de fabricação e montagem de estruturas metálicas que se agregam
ao solo e à obra de construção civil vedava a inclusão da pessoa jurídica no
Simples Federal. (AC 9101-002.382, de 12/06/2016. Relator: Rafael Vidal De
Araújo)
Quanto ao argumento defendido pelo Recorrente de que a regra de exclusão só
seria aplicável quando a atividade vedada fosse de proporção relevante no faturamento da
empresa, faço coro às considerações do voto condutor do acórdão recorrido, expendidas no
excerto seguinte:
O fato de a contribuinte obter receita decorrente da prestação de serviço de
montagem de estruturas metálicas, atividade vedada à opção pelo Simples, nos termos
dos inciso V c/c o § 4o e do inciso XIII do art. 9o da Lei n° 9.317, de 1996, é suficiente
para configurar a situação impeditiva, independentemente de qual seja a proporção da
receita proveniente dessa atividade em relação ao total da receita auferida.
Não assiste, pois, razão ao Recorrente quanto ao ponto examinado.
O Recorrente, sob a invocação do art. 15, inciso II, da Lei no 9.317/96, argui
também que a exclusão não pode retroagir a 01/01/02, devendo surtir efeitos a partir do mês
subsequente ao da exclusão.
Sem razão o Recorrente também quanto a este ponto.
Isto porque a situação excludente (e não a exclusão) ocorreu a partir do ano-
calendário de 2001, conforme mostra a nota fiscal de e-fls.
24:

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.637 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000895/2007-10

Aplicou-se, in casu, o inciso V do art. 20 da Instrução Normativa no 608/2006 c/c
o art. 24 do mesmo ato normativo (destaques deste relator):
Art. 20. Não poderá optar pelo Simples, a pessoa jurídica:
I – (...);
(...)
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à construção
de imóveis;
(...)
Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá
efeito:
I - a partir do ano-calendário subseqüente, na hipótese de que trata o inciso I do art. 22;
II - a partir do mês subseqüente àquele em que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XIII e XVI a XVIII do art. 20;
III - a partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência do ato declaratório a que se
refere o parágrafo único do art. 23 nos casos dos incisos XIV e XV do art. 20;
IV - a partir do mês subseqüente ao da ciência do ato declaratório a que se refere o
parágrafo único do art. 23 na hipótese do § 5o do art. 22;
V - a partir do início de atividade da pessoa jurídica, na hipótese prevista no § 2o do art.
3o;
VI - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que foi ultrapassado o limite
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 20;
VII - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do art. 23;
VIII - a partir de 1o de janeiro de 2001, para as pessoas jurídicas inscritas no Simples até
12 de março de 2000, na hipótese de que trata o inciso XVIII do art. 20.
IX - a partir da data dos efeitos da opção quando nesta data incorrer nas hipóteses de
que tratam os incisos III a XIII e XVI a XVIII do art. 20.
§ 1o Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos incisos III a XIII e XVI a
XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de 2001, o efeito da
exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em 2001;
II - de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de
dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002.
§ 2o Na hipótese do inciso I do art. 22, se a alteração cadastral a que se refere o § 1o do
referido artigo houver sido efetuada até o último dia útil do mês de janeiro, os efeitos da
exclusão do Simples dar-se-ão, excepcionalmente, a partir de 1o de janeiro desse mesmo
ano.
Como se observa, a exclusão do contribuinte a partir de 2002 foi feita de acordo
com seu enquadramento nas condições em destaque previstas na IN no 608/2006, motivo pelo
qual não há reparos a fazer na decisão recorrida.
Dispositivo
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.637 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000895/2007-10

Aílton Neves da Silva

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital